Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-49.2022.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – Previsão legal expressa acerca do termo inicial dos juros de mora em honorários advocatícios - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.